Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Relação de consumo. Contrato de empréstimo bancário. Débito automático em conta corrente. Revogação da autorização. Resolução Bacen no 4.790/2020. Tema 1.085/STJ. Revelia. Gratuidade de justiça. Preclusão. Valor da causa. Critério econômico. Recurso do BRB parcialmente conhecido e não provido. Apelo da autora não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente por instituição financeira e consumidora contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, com manutenção da obrigação de pagamento por outros meios, bem como que retificou o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a incidência da inversão do ônus da prova e os efeitos da revelia; (ii) estabelecer a possibilidade de revogação unilateral da autorização para débito automático em conta corrente; e (iii) fixar o critério adequado para definição do valor da causa em demanda que visa apenas à cessação dos descontos automáticos.
III. Razões de decidir
3. A incidência das normas consumeristas não afasta a regra geral de distribuição do ônus da prova, especialmente quando o feito é julgado antecipadamente com base em prova documental suficiente.
4. A revelia não implica procedência automática dos pedidos, sendo legítima a formação do convencimento judicial a partir do conjunto probatório constante dos autos.
5. A matéria relativa à gratuidade de justiça não comporta rediscussão quando já decidida em recurso anterior com trânsito em julgado, em razão da preclusão prevista no art. 507 do CPC.
6. O devedor de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente tem a possibilidade de revogar, a qualquer momento, essa autorização de desconto, segundo o art. 6o da Resolução do Bacen no 4.790/20, hipótese em que a dívida permanece hígida, assegurada ao credor a prerrogativa de adotar as medidas legais cabíveis para exigir o seu adimplemento.
7. O Colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
8. É direito do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente, não configurando tal ato violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, uma vez que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central impõe o dever de acatamento imediato do cancelamento da autorização pelo agente financeiro.
9. Nas demandas que se limitam à suspensão dos descontos automáticos, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, correspondente às parcelas cuja suspensão é buscada, e não ao valor integral do contrato, razão pela qual o valor da causa deve refletir a soma das parcelas objeto de desconto, nos termos do art. 292, II, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Recurso do BRB parcialmente conhecido e não provido. Apelo da autora não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 344, 355, I e II, 373, I, 507 e 292, II; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP); STJ, REsp 1.877.113/SP; TJDFT, Acórdão 2063825, Reclamação 0714446-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Câmara De Uniformização, j. 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 2101033.Acórdão 2101033, 0711261-72.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j: 11/03/2026.